Tribunal: TJMT
Processo: 1007469-68.2021.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-05-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007469-68.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (ADVOGADO), SAMUEL SALES BRAGA - CPF: 063.439.171-28 (PACIENTE), JUIZ DA VARA UNICA DA COMARCA DE MARCELANDIA-MT (IMPETRADO), MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO - CPF: 460.622.111-91 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MARCELÂNDIA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), RAIMUNDO BUENO DE OLIVEIRA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA – PRETENDIDA LIBERDADE AO PACIENTE
– 1. LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA NÃO COMPROVADA DE FORMA IRREFUTÁVEL –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA -
2. CUSTÓDIA CAUTELAR IMPOSTA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
– SUJEITO QUE OSTENTA UMA CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO E, INCLUSIVE, ESTAVA SENDO MONITORADO ELETRONICAMENTE EM DECORRÊNCIA DE OUTRO PROCESSO - RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA - PERICULOSIDADE SOCIAL EVIDENCIADA – INSUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES MENOS SEVERAS DO ART. 319 DO CPP - RECOMENDAÇÃO N.o 62/2020 DO CNJ QUE NÃO GARANTE IMUNIDADE PRISIONAL
–
CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA.

1.

Não comprovada de forma irrefutável a tese defensiva de que o paciente agiu sob o pálio da legítima defesa putativa não há como acolhê-la na via estreita do
habeas corpus
, por exigir dilação probatória incompatível com o rito célere e sumário da ação constitucional, notadamente se os elementos informativos contidos no remédio heroico evidenciam que a vítima teve
traumatismo craniano encefálico grave, em razão das lesões que sofreu com os golpes supostamente perpetrados pelo encarcerado, a revelar a aparente desproporcionalidade da reação à injusta agressão que acreditava estar prestes a sofrer.

2.

Apresenta-se legítima a prisão preventiva decretada para a garantia da ordem pública, no intuito de evitar a reiteração criminosa do paciente, que ostenta uma condenação transitada em julgado por crime doloso e, inclusive, supostamente estava sendo monitorado eletronicamente em decorrência de outro processo no momento da prática criminosa a ele imputada no caso em apreço, circunstância esta que indica a sua contumácia delitiva e periculosidade social e, ainda, a indiferença que aparenta possuir às determinações judiciais, demonstrando uma enorme dificuldade em conter o espírito transgressor da lei que possui, a exigir a manutenção da restrição a sua liberdade para resguardar toda a coletividade, uma vez que insuficiente as medidas diversas do cárcere, não merecendo sequer ser beneficiado nos termos da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ, pois, além do crime imputado envolver violência e grave ameaça contra a pessoa, nada indica a satisfação dos requisitos elencados na referida orientação.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE

DR. MARCO AURELIO MONTEIRO ARAUJO

PACIENTE

SAMUEL SALES BRAGA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em benefício do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Marcelândia/MT,
por decretar a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da Ação Penal n.o
1000248-95.2021.8.11.0109
,
em que é acusado da prática, em tese, do crime tipificado no art. 121, §2o, incs. II e III, c/c art. 14, inc. II, ambos do CP, levado a efeito no dia
27/03/2021
em face da vítima
Raimundo Bueno de Oliveira
.

A ilustrar o aventado constrangimento ilegal, principia o firmatário do remédio heroico alegando ter o
paciente agido sob o pálio da legítima defesa putativa,
pois tinha reais motivos para acreditar que estava na iminência de sofrer uma agressão injusta, uma vez que, logo após um entrevero que teve com a vítima, esta passou a persegui-lo na posse de uma faca, motivo pelo qual o increpado teria se apossado de um pedaço de madeira com o qual supostamente golpeou
Raimundo.

Lado outro, sustenta a
inexistência do
periculum libertatis
, ao argumento de que nada de concreto revela o risco que a liberdade do favorecido nesta ação mandamental representa à ordem pública, à aplicação da lei penal e/ou à conveniência da instrução criminal, fazendo jus à liberdade provisória, notadamente diante do momento pandêmico ora vivenciado, que exige a máxima excepcionalidade de novas ordens prisionais.

Por tudo o que expõe, o impetrante requer,
inclusive liminarmente,
a concessão da ordem em favor do paciente para que seja revogada a prisão preventiva a ele imposta, com a expedição do alvará de soltura em seu benefício, mesmo que condicionado ao cumprimento das cautelares menos severas do art. 319 do CPP.

A ordem veio munida com a documentação sob o ID 85683979.

A tutela de urgência reclamada restou
indeferida
(ID 85965467) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora foram prestadas com a juntada dos documentos de ID 86459470.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
(ID 87542466).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Verte dos autos eletrônicos que o paciente
Samuel Sales Braga
se encontra preso preventivamente por praticar, em tese, a tentativa de homicídio qualificado em face da vítima
Raimundo Bueno de Oliveira.

De acordo com as investigações, no dia fatídico, durante a comemoração do aniversário do ofendido em sua residência, supostamente houve um desentendimento entre ele e o favorecido nessa ordem, tendo cada um deles, em tese, se apropriado de uma faca. Porém, em dado momento, o encarcerado teria sido desarmado por uma das pessoas presentes no local e evadiu-se, pulando o muro da casa, sendo perseguido por
Raimundo
, que ainda estava na posse da arma branca.

Nesse ínterim, o segregado teria se apossado de um pedaço de madeira, com o qual, em tese, golpeou a cabeça da vítima, que logo caiu ao chão, sem esboçar reação. Inobstante a isto, o increpado teria persistido com a agressão, mesmo após a irmã do ofendido, que mora nas proximidades e teria visualizado o ocorrido, ter suplicado para que os ataques fossem cessados, o que somente ocorreu depois do flagrado ter notado o acionamento da polícia, ocasião em que foragiu.

Feito esse breve resumo fático, passo ao exame das teses defensivas arguidas no
mandamus
.

1.

Da alegada excludente de ilicitude da legítima defesa putativa.

Embora o impetrante sustente que a tentativa de homicídio supostamente foi cometida pelo paciente sob o pálio da legítima defesa putativa, pois, diante do prévio entreveiro que teve com a vítima, acreditava que estar na iminência de sofrer uma agressão injusta, já que perseguido por ela, que estava na posse de uma faca,
entendo que a tese defensiva não restou demonstrada, de forma irrefutável, na prova pré-constituída
.

Isso porque, a testemunha
Lucineide Bueno de Oliveira Souza
(ID
85683979 - Págs. 102/103), que é irmã da vítima, contou na Delegacia de Polícia que, após ouvir uma discussão vindo da rua, saiu de sua residência, localizada nas proximidades de onde ocorreu o delito, e visualizou o increpado, em tese, dando um golpe, com um pedaço de madeira, contra o ofendido, atingindo-o no pescoço, o que o fez cair, sem esboçar qualquer reação.

Com isso, a declarante
afirmou ter saído correndo, gritando para que o suspeito cessasse a agressão, contudo, sem sucesso, tendo o avistado, em tese, dando, no mínimo, outros três golpes contra a vítima, lesionando-a nas costelas e cabeça. E, ao se aproximar, suplicando para que o paciente parasse o ataque, a testemunha disse ter ele olhado em sua direção, desferido o último golpe contra
Raimundo
, dado uma risada e saído correndo, evadindo-se do local.

De mais a mais, o próprio paciente, em sua oitiva na repartição policial, declarou que, após ser perseguido pelo ofendido, que estava na posse de uma faca, teria se apoderado de
“
uma ripa que estava no local, para tentar se defender e então desferiu os golpes na cabeça da vítima, não sabendo especificar quantos golpes foram. QUE na hora dos fatos, não pensou em nada, nem viu o que estava fazendo, apenas fugiu do local”
(ID 85683979 - Pág. 42).

Além disso,
depreende-se do documento acostado sob o ID
85683979 – Págs. 99/100 que, em razão das agressões supostamente perpetradas pelo favorecido nessa ordem,
Raimundo
sofreu um traumatismo craniano encefálico grave, foi intubado e submetido ao uso de droga vasoativa para o controle da pressão arterial, aguardando vaga em UTI para abordagem neurocirúrgica.

À vista disso, apesar de existirem evidências de que, previamente à conduta ilícita, houve uma discussão entre o paciente e a vítima, tendo cada um deles se munido de uma faca, sendo o encarcerado supostamente desarmado e perseguido pelo ofendido, que ainda permanecia com a arma branca em sua mão, aparentemente, a reação que teve foi desproporcional, pois não teria agido de forma moderada tão somente para repelir a injusta agressão que acreditava estar na iminência de sofrer,
mas, sim, extrapolando em seus atos, uma vez que, mesmo
Raimundo
caindo no chão, sem esboçar reação, depois do primeiro golpe perpetrado, o suspeito teria persistido na ação delituosa, golpeando outras vezes a vítima, que, em decorrência das lesões sofridas, ficou em estado grave de saúde em uma unidade hospitalar.

Portanto, por demandar a matéria um exame mais aprofundado dos elementos cognitivos colhidos até o momento, não pode ser apreciada no
habeas corpus
, que se trata de ação constitucional de rito procedimental célere e sumário, que inadmite dilação probatória, devendo ser arguida no momento oportuno, na ação penal instaurada em 1o grau, para ser averiguada pelo d. juízo natural da causa, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Nesse mesmo sentido é o seguinte precedente da c. Terceira Câmara Criminal desse eg. Sodalício,
in verbis:

“HABEAS CORPUS – HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA –
1. TESE DE LEGÍTIMA DEFESA PUTATIVA – IMPOSSIBILIDADE DE EXAME NA VIA ELEITA – VEDADA MAIOR INCURSÃO NO ACERVO PROBATÓRIO
– 2. ALEGADA AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA SEGREGATÍCIA – INOCORRÊNCIA – DECISÕES PROFERIDAS AMPARADAS NA NECESSIDADE DE RESGUARDO DE TODA À COLETIVIDADE – GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME E MODUS OPERANDI UTILIZADO QUE APONTAM A PERICULOSIDADE DO SUSPEITO – JUSTIFICADA INDISPENSABILIDADE DE ACAUTELAMENTO DA ORDEM PÚBLICA – IRRELEVÂNCIA DAS CONDIÇÕES ABONATÓRIAS E DA APRESENTAÇÃO ESPONTÂNEA NA DELEGACIA – CONJUGAÇÃO NECESSÁRIA DOS REQUISITOS LEGAIS DISPOSTO NOS ARTIGOS 312 E 313 DO CPP - INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – ORDEM DENEGADA.

A alegação de legítima defesa putativa exige um aprofundamento no exame dos fatos, provas e elementos de convicção existentes no acervo probatório, que se afigura inviável em sede de habeas corpus, que não permite maior dilação de prova, uma vez que se trata de ação constitucional de rito célere, pertinente ao reparo de constrangimento ilegal patente no direito ambulatorial do indivíduo.

Embora de forma sucinta, a inquinada autoridade coatora apontou a necessidade de garantir a ordem pública, que, diante da situação fática, resta extraída da gravidade concreta do ilícito e da periculosidade manifesta do agente, evidenciada pelo modus operandi utilizado, tendo em vista que o suspeito chegou em local público, onde havia várias pessoas, e efetuou diversos disparos de arma de fogo contra o ofendido, atingindo, inclusive, uma criança que se encontrava no lugar, que não tinha qualquer relação com as supostas desavenças existentes entre o ofendido e se algoz.

Devidamente demonstrada a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva (arts. 312 e 313 do CPP), tornam-se irrelevantes as condições abonatórias do paciente e a sua apresentação espontânea na delegacia, pois, por si sós, tais fatores não são suficientes para afastar a imprescindibilidade de se resguardar todo o corpo social”
(N.U 0090750-12.2016.8.11.0000, GILBERTO GIRALDELLI, TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 20/07/2016, Publicado no DJE 27/07/2016) – destaquei.

Desta feita, inexistindo razões para considerar, nesse momento processual, a incidência da causa excludente de ilicitude suscitada pelo impetrante, descabe falar em desproporcionalidade da prisão preventiva decretada em face do paciente.

2.

Dos fundamentos e requisitos da prisão preventiva.

Lado outro, em relação ao decreto prisional, constato que a medida extremada se lastreia na hipótese autorizadora do
art. 313, inc. I, do CPP,
pois o delito imputado é doloso e apenado com reclusão em patamar máximo superior a 04 (quatro) anos.

Pertinente ao
fumus comissi delicti
, o d. juízo
a quo
sustentou que os elementos de cognição contidos no caderno investigativo, notadamente o exame de corpo de delito, o depoimento dos policiais, as declarações da esposa da vítima e a oitiva do próprio suspeito, demonstram o provável envolvimento dele no cometimento do crime imputado.

E, no que tange ao
periculum libertatis
, ressai da decisão combatida a indispensabilidade da prisão preventiva para
salvaguardar a ordem pública
, no intuito de evitar a reiteração criminosa, pois, considerando que o encarcerado ostenta uma condenação transitada em julgado (
PEP n.o 2000244-03.2019.811.0015
) e, inclusive, fazia uso de tornozeleira eletrônica no momento em que supostamente tentou ceifar a vida da vítima, pressupõe tratar-se de um sujeito voltado para a prática constante de condutas ilícitas e indiferente às determinações judiciais, o que deixa em evidência a aparente periculosidade social que possui e o risco que representa a toda sociedade.

Com isso, à semelhança do que externado pelo d. magistrado singular, entendo ser necessário que o Estado intervenha em benefício da maioria, fazendo prevalecer o direito à segurança de todos os cidadãos, em detrimento das garantias fundamentais do suspeito – como a presunção de inocência e a liberdade de locomoção -, resguardando-se, dessa forma, o princípio da prevenção geral.

Aliás,
é firmado na jurisprudência brasileira que
"
(...) a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade
"
(RHC 107.238/GO, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 12/03/2019).

Seguindo essa linha intelectiva, esse eg. Sodalício editou o
Enunciado orientativo n.o 06
da TCCR/TJMT que preconiza “
O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
”

(
Enunciado Orientativo n.o 6
do INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA No 101532/2015, Disponibilizado no DJE Edição no 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017).

Destarte, diversamente do que sustenta o impetrante, verifica-se que a decisão segregatícia está idoneamente fundamentada, porquanto lastreada em elementos concretos contidos nos autos, que revelam o
fumus comissi delicti
e o
periculum libertatis
, e satisfazem os requisitos e pressupostos legais previstos no art. 312 e no art. 313, ambos do CPP.

E, diante desse contexto, considero que a prisão preventiva é a única providência cautelar capaz de, nesse momento, resguardar a ordem pública, garantindo, com isso, a segurança de todos os cidadãos, dando maior efetividade à atuação do sistema da justiça, com a vinculação do sujeito ao processo de forma mais eficaz e velando pela pacificação social, uma vez que as restrições menos severas do art. 319 do CPP não surtiriam os efeitos almejados, afastando o increpado da delinquência, pois as circunstâncias do caso em apreço demonstram que, aparentemente, estava sendo monitorado eletronicamente em decorrência de outro processo, mas, mesmo assim, supostamente não conteve o espírito transgressor da lei que possui e, em tese, envolveu-se em uma nova prática delitiva.

Outrossim, a pretendida substituição da custódia cautelar encontra óbice no que preconiza o art. 282 do CPP, pois, por ter o legislador se mantido silente quanto às hipóteses de garantia da ordem pública e da ordem econômica, resulta como conclusão plausível que, em tais situações, impede-se a fixação de medidas cautelares não prisionais, sendo cabível somente a prisão preventiva.

Eis o teor do dispositivo legal citado:

“Art. 282. As medidas cautelares previstas neste Título deverão ser aplicadas observando-se:

I - necessidade para
aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal
e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais;

II - adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.”
(destaquei).

E, como bem preleciona Guilherme de Souza Nucci, “
se o indiciado ou réu coloca em risco a segurança pública, não há cabimento para a substituição da prisão por medida cautelar alternativa, que são muito menos abrangentes e eficazes
”
(
in
Prisão e liberdade: as reformas processuais penais introduzidas pela Lei 12.403/2011. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2011) – destaquei.

Logo, eventuais predicados pessoais positivos ostentados pelo increpado, isoladamente considerados, não garantem a almejada liberdade, mesmo porque “
(...)
não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis
”
(
Enunciado Orientativo no 43
do Incidente de Uniformização de Jurisprudência no 101532/2015 do e. TJMT).

E essa conclusão não sofre arrefecimento diante da declarada pandemia do novo coronavírus, pois como a própria nomenclatura da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ sinaliza, traduz mero conselho, indicação, e
não dever, obrigação,
de modo a
não garantir imunidade prisional
,
somente se admitindo a concessão da liberdade provisória ou prisão domiciliar humanitária
,
acaso indispensável a medida para o enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente da COVID-19.

Tal situação é
extravagante, emergencial e transitória
, e deve ser avaliada casuisticamente, não implicando em mudança de entendimento e tampouco em precedente capaz de autorizar a indistinta concessão da ordem liberatória a todos que a reclamarem.

Por conseguinte, como
nada nos autos evidencia que o paciente esteja inserido no grupo de risco de contágio do novo coronavírus ou com a saúde extremamente debilitada, sem que possa receber o tratamento adequado pela unidade prisional, tampouco que seja o único responsável por filhos menores de 12 (doze) anos ou pessoa deficiente; ou que se encontre inserido em estabelecimento carcerário
com instalações que favoreçam a propagação do vírus, não vislumbro razões para beneficiá-lo nos termos da orientação do CNJ.

Em sendo assim, indubitavelmente, a concessão do pedido defensivo se
apresenta irrazoável e não se coaduna com a orientação do CNJ e as portarias conjuntas dos Ministérios da Saúde e da Justiça e Segurança Pública
.

Por tais motivos, sem subestimar o estado pandêmico ora enfrentado globalmente, considero incabível a revogação da prisão preventiva do increpado ou a sua substituição por cautelares menos severas ou custódia domiciliar, visto que não satisfeitos os requisitos elencados no art. 4o da Recomendação n.o 62/2020 do CNJ e existem fortes indicativos de que, uma vez retirado do sistema carcerário, poderia tumultuar a ordem pública, a exigir, por ora, que se tutele, em tão delicado momento, a segurança de toda a coletividade.

E, inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
SAMUEL SALES BRAGA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2021